Tribunal: TJES
Processo: 0001251-72.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001251-72.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE VITOR DE OLIVEIRA TOLEDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0001251-72.2020.8.08.0028
ORIGEM:
Juízo de Iúna - 2ª Vara
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
ANDRE VITOR DE OLIVEIRA TOLEDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
A parte Autora alega, em síntese, ser policial militar estadual e ter sofrido acidente em serviço, na qual resultou no afastamento de suas atividades. Informa que na esfera administrativa foi reconhecido o direito à indenização, mas não recebeu o valor correto”.
Aduz que

o cálculo foi feito de forma equivocada, vez que calculado com base no dia/soldo, sendo que recebe sua remuneração na forma de dia/subsídio
. “Assim, pretende o pagamento de R$ 29.422,57 (valor atualizado até o dia 19/10/2020), a título de danos materiais.”
.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBSERVA-SE QUE É INCONTROVERSO O FATO DE O AUTOR TER SOFRIDO ACIDENTE EM SERVIÇO, O QUE JÁ FOI RECONHECIDO PELA PARTE RÉ. DESSA FORMA, O MÉRITO DA DEMANDA VERSA TÃO SOMENTE SOBRE O VALOR A SER PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SE CONSIDERADA A MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO, DE MODO QUE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, A LEI ORDINÁRIA Nº 8.279/2006 FOI EDITADA ANTERIORMENTE À INSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007), MOTIVO PELO QUAL NÃO ERA POSSÍVEL PREVER QUE A INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTE DE SERVIÇO FOSSE NA MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO, VEZ QUE A REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO NÃO EXISTIA NO ORDENAMENTO ESTADUAL. ASSIM, ENTENDE-SE QUE O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA IAS, DEVENDO SER CONSIDERADA A MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO. POR FIM, DESTACA-SE QUE, AO DETERMINAR O PAGAMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO NA MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO, O JUDICIÁRIO NÃO ESTÁ ATUANDO COMO LEGISLADOR, MAS APENAS ADEQUANDO A BASE DE CÁLCULO DA IAS PAGA AO POLICIAL MILITAR QUE RECEBE POR SUBSÍDIO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)